Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-15.2021.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600066-15.2021.6.16.0171

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Calúnia na Propaganda
Eleitoral, Divulgação de Falsa Imputação, Injúria na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600066-
15.2024.6.16.0171 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim
de condenar o réu Wilson do Bonfim, pela prática do delito previsto no artigo 324, do Código
Eleitoral, c.c. o art. 70 do CP, e para absolver o réu Gilmar Padilha, das sanções do artigo 324, § 1º
do Código Eleitoral, diante da insuficiência probatória, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do CPP. Estabeleceu em definitivo a pena em 7 (sete) meses de detenção, e pagamento de 11
(onze) dias-multa, estes no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na
época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, por inexistir elementos nos autos para
fixação em patamar superior, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direito, nos termos do § 2º do mesmo artigo, para prestação de serviços à comunidade, a ser
realizada em entidade a ser indicada na fase de execução, de acordo com as aptidões do réu, à
razão de uma hora de trabalho por dia de condenação. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Wilson de Bomfim (Bomfim Boca do Povo) e de Gilmar
Padilha pelos seguintes fatos delituosos: em data não comprovada, mas certo que entre os dias 18
e 22 de outubro de 2020, caluniado Sandro Miguel Mendes e Gerson Denilson Colodel, visando fins
de propaganda eleitoral, imputando-lhes falsamente fato definido como crime. A ofensa a honra
das supostas vítimas teria ocorrido por meio de publicação de um vídeo na página da rede social
facebook do apelante, assim transcrita: "Olá amigos, aqui o Bonfim Boca do Povo, está em
Almirante Tamandaré para mostrar uma história muito má contada que envolve desvio de dinheiro
público e os amigos do Prefeito Gerson Colodel e também ele mesmo. Você sabia que o ex-
secretário de governo do ex-prefeito Goinski, o Sandro Mendes, foi preso por desviar dinheiro do
Hospital Nossa Senhora da Conceição? Esse era o hospital que existia aqui, mas não confunda
com o Hospital Madalena Sofia que o Prefeito Gerson Colodel prometeu inaugurar e até agora
nada. Mas o fato é o seguinte, segundo informações seguras, Este dinheiro, mais de 3 milhões foi
parar no bols do senhor Sandro Mendes que faz parte desse grupo político. Goinski, Colodel,
Sandro Mendes, tudo farinha do mesmo saco, mas presta atenção meu povo O Sandro Mendes
colocou toda essa grana no bolso com autorização do Gerson Colodel que era secretário de
Administração do ex-prefeito Vilson Goinski. Isso é uma vergonha! Eu sou Bonfim Boca do Povo
para o repórter Tamandaré, a verdade nua e crua" 2º fato: o denunciado GILMAR PADILHA, de
forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sabendo falsa a
imputação, divulgou o vídeo indicado no 1º fato, o que fez ao compartilhá-lo em seu perfil pessoal
da rede social Facebook; Ref:IP 2021.0024611; RPCRNOTCRIM 0600714-29.2).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
WILSON DE BOMFIM (EMBARGANTE)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
HENRIQUE JUNIOR CHOINSKI (EMBARGADO)
ALESSANDRO SALES DE LARA (EMBARGADO)
SR/PF/PR (EMBARGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44361059
29/01/2025
13:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44361059 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435274100000043306865
Número do documento: 25012913435274100000043306865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:49:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.113
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL 0600066-
15.2021.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: WILSON DE BOMFIM
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR91901
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: SR/PF/PR
EMBARGADO: ALESSANDRO SALES DE LARA
EMBARGADO: HENRIQUE JUNIOR CHOINSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
ALEGADA
OMISSÃO
EM
ACÓRDÃO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Opostos embargos de declaração por Wilson de Bomfim contra o Acórdão nº
65.453, que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo sentença da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, a qual julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral.
1.2 A sentença condenou o recorrente pela prática do delito do art. 324 do Código
Eleitoral combinado com o art. 70 do Código Penal, e absolveu outro corréu por
insuficiência de provas.
1.3 Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à suposta violação ao
contraditório e ampla defesa pela ausência de intimação sobre a substituição de seu
advogado constituído e pela atuação da defesa dativa, requerendo o acolhimento
dos aclaratórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto
à ausência de intimação sobre a substituição de advogado; e (ii) saber se a atuação

Num. 44361059 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435274100000043306865
Número do documento: 25012913435274100000043306865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:49:31
da defesa dativa resultou em prejuízo ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
eleitoral pelo art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração destinam-se a
suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material.
3.2 O acórdão embargado analisou todas as questões suscitadas, destacando que o
embargante foi assistido por advogada dativa e teve oportunidade de impugnar a
nomeação, permanecendo inerte.
3.3 Restou comprovado que o embargante manteve contato com sua defensora
dativa, evidenciando concordância tácita, além de não ter demonstrado prejuízo
concreto à defesa.
3.4 O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência consolidada de que embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão de mérito, conforme o julgado:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. [...] MERO INCONFORMISMO." (TSE - ED-AgR-AgR-
REspe nº 060078581, Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE de 09/09/2024).
3.5 A pretensão de rediscutir matéria já decidida demonstra mero inconformismo,
sendo incabível na estreita via dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
4.2 Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
mérito ou para inovar teses já enfrentadas, sendo cabíveis somente para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON DE BOMFIM em face do Acórdão nº
65.453 (ID 44197548), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral

Num. 44361059 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435274100000043306865
Número do documento: 25012913435274100000043306865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:49:31
interposto, mantendo hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral, condenando o réu
Wilson de Bomfim pela prática do delito previsto no art. 324 do Código Eleitoral, combinado com o
art. 70 do Código Penal, e absolvendo o réu Gilmar Padilha das sanções previstas no art. 324, §
1º, do Código Eleitoral, em razão da insuficiência de provas.
O embargante alega, em síntese, que: a) o Acórdão é omisso, por não ter analisado a alegação
de violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente no que se refere à ausência de
intimação sobre a desabilitação do advogado constituído pelo embargante; e b) a atuação da
defesa dativa prejudicou a tese defensiva do embargante, ao deixar de solicitar a realização de
perícia no vídeo e ao orientar o embargante a confessar que o vídeo foi postado em sua rede
social. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir os vícios apontados (ID
44213177).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos, pois não se verificam contradições, erro material ou omissões, mas apenas
tentativa de rediscussão (ID 44288500).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44361059 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435274100000043306865
Número do documento: 25012913435274100000043306865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:49:31

O embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão, na medida em que "não considerou,
segundo termos da ação proposta, a ausência de intimação do advogado constituído pelo
embargante de sua injustificada exclusão, e, ainda, o claro prejuízo que a defesa dativa trouxe ao
orientar o embargante a confessar que foi postado o vídeo em sua rede social”.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Diferentemente do que alega o embargante, o acórdão abordou todas as teses que
fundamentaram o desprovimento do recurso, apresentando razões devidamente embasadas.
Ficou esclarecido que os fundamentos para manter a sentença do Juízo a quo foram
devidamente elucidados.
Nesse sentido, durante o interrogatório, ao ser questionado se havia conversado previamente
com a advogada dativa, Dra. Carolina Souza Lopes, o embargante confirmou, o que permite
presumir a sua concordância tácita em ser representado pela defensora.
Além disso, o embargante teve a oportunidade de se manifestar contra a nomeação da advogada
dativa durante a audiência de instrução e julgamento. Contudo, optou por manter-se inerte diante
dessa possibilidade. Dessa forma, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa,
afastando-se, assim, qualquer argumento sobre prejuízo à ampla defesa.
Ademais, o embargante impetrou o Habeas Corpus nº 0600458-12.2023.6.16.000 por meio do
advogado Rafael Francisco de Siqueira, após a substituição pela defensora dativa, sem
questionar qualquer suposta irregularidade. Posteriormente, após a prolação da sentença
condenatória, o réu interpôs recurso criminal tempestivo por meio de seu defensor constituído,
evidenciando que o advogado acompanhou o andamento do processo, demonstrando a
inexistência de prejuízo à tese defensiva.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, o Acórdão enfrentou todas as teses
que levaram ao desprovimento do recurso, as quais foram devidamente fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de se
manter a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.

Num. 44361059 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435274100000043306865
Número do documento: 25012913435274100000043306865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:49:31
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo o vício de omissão alegado, fica evidente a pretensão do embargante
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
WILSON DE BOMFIM, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44361059 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435274100000043306865
Número do documento: 25012913435274100000043306865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:49:31
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600066-
15.2021.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: WILSON DE BOMFIM - Advogado do(a)
EMBARGANTE: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - PR91901 - EMBARGADOS: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA, SR/PF/PR, ALESSANDRO SALES DE LARA, HENRIQUE
JUNIOR CHOINSKI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025